Tribunal: TCU
Processo: 010.697/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão civil emitidos em favor dos interessados Carlos Eduardo Pereira Corbett e Dionor Ferreira da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.697/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Pereira Corbett (XXX.960.078-XX); Dionor Ferreira da Silva (XXX.758.152-XX); Heloysa Helena Julien de Rezende (XXX.725.876-XX); Maria Dorotea Silveira Notini (XXX.355.136-XX); Roseley Brito Santos (XXX.750.511-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.